Tribunal: TJMT
Processo: 1044425-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044425-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BENEDITO ALVARES DE SOUZA - CPF: 953.370.911-15 (APELANTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES - CPF: 969.748.691-34 (APELANTE), COORDENADORA DE MANUTENÇÃO DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIANE APARECIDA FERREIRA DINIZ ALVARES - CPF: 969.748.691-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA POR INCAPACIDADE. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. REVOGAÇÃO DO ART. 226 DA LC No 26/1993. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ATO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reforma no posto de 3o Sargento PM, com efeitos financeiros retroativos, formulados por militar reformado por incapacidade definitiva.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o apelante faz jus à promoção à graduação hierarquicamente superior por ocasião da reforma, com fundamento no art. 226 da Lei Complementar Estadual no 26/1993.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de deserção não prospera, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, estando dispensado do preparo recursal.
4. Aplica-se ao caso o princípio tempus regit actum, segundo o qual os proventos da inatividade regem-se pela lei vigente ao tempo da concessão da reforma.
5. O art. 226 da LC no 26/1993 foi revogado tacitamente pela LC no 71/2000 e, posteriormente, expressamente pela LC no 231/2005, ambas anteriores à reforma do apelante.
6. A legislação vigente à época da reforma não previa promoção ao grau hierárquico imediato, determinando que a inatividade se desse com os proventos do posto ocupado na ativa.
7. Ainda que se admitisse a aplicação da norma revogada, não houve comprovação de que, no momento da reforma, o apelante preenchia os requisitos legais de invalidez total e permanente para qualquer trabalho.
8. O ato administrativo de reforma goza de presunção de legitimidade, não ilidida por prova robusta nos autos.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “A promoção de militar reformado ao posto imediatamente superior não é devida quando, à época da reforma, já se encontrava revogado o dispositivo legal que a autorizava, aplicando-se a legislação vigente no momento do ato de inatividade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.007; LINDB, art. 2o, §1o; LC/MT no 71/2000, art. 3o; LC/MT no 231/2005, art. 177.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 359.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BENEDITO ALVARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de reforma c/c pedido de promoção e pedido de tutela de urgência n. 1044425-52.2024.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que a sentença não observou todos os laudos médicos acostados aos autos, tanto do início da patologia como o atual. Sustenta que os documentos comprovam sua incapacidade para qualquer área de atuação profissional, sendo inclusive representado por sua esposa devido à incapacidade existente. Argumenta que preenche todos os requisitos dos artigos 222, inciso II, e 224, inciso III, da Lei Complementar no 26/1993, vez que a doença adquirida se deu com relação de causa e efeito inerentes ao serviço. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à reforma no posto de 3o Sargento, com pagamento dos valores retroativos, mantendo afastada a prejudicial de mérito e a não fluência do prazo prescricional.

Em contrarrazões, os apelados arguiram preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo. No mérito, sustentaram que a Lei Complementar no 26/1993 já havia sido revogada expressamente pela Lei Complementar no 231/2005, conforme seu artigo 177, antes da reforma do apelante, que ocorreu em 18/04/2007. Argumentaram que, mesmo antes da LC no 231/2005, o artigo 226 da LC no 26/1993 já havia sido revogado tacitamente por expressa incompatibilidade desde o advento da Lei Complementar Estadual no 71/2000, que em seu art. 3o determinava que a inatividade do militar dar-se-ia com o subsídio de seu posto ou patente, sem acréscimo de qualquer natureza. Pugnaram pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da preliminar de deserção

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de deserção suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, sob o fundamento de que o apelante não comprovou o recolhimento do preparo recursal.

De fato, o artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção".

Contudo, verifico que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido na decisão inicial do processo, sendo dispensado do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, nos termos do art. 98, §1o, VIII, do CPC.

Ademais, ainda que não houvesse concessão expressa da gratuidade, o apelante é pessoa com deficiência mental, conforme documentação acostada aos autos, o que justificaria a concessão do benefício, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar de deserção.

Do mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o apelante faz jus à promoção à graduação de 3o Sargento PM com base no art. 226, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 26/1993, por ocasião de sua reforma por incapacidade definitiva.

Inicialmente, é necessário analisar a legislação aplicável ao caso. O apelante foi reformado por incapacidade definitiva em 18/04/2007, por meio do ato governamental no 1.143/2007, na graduação de Soldado PM com proventos integrais.

Os apelados sustentam que, à época da reforma do apelante, a Lei Complementar no 26/1993 já havia sido expressamente revogada pela Lei Complementar no 231/2005, conforme seu artigo 177, e que, mesmo antes disso, o artigo 226 da LC no 26/1993 já havia sido revogado tacitamente pela Lei Complementar no 71/2000.

De fato, o artigo 177 da Lei Complementar no 231/2005 dispõe expressamente: "Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, ressalvado o disposto nos arts. 167 e 169 desta lei complementar".

Ademais, o artigo 3o da Lei Complementar no 71/2000 estabelecia que "a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente, sem acréscimo de qualquer natureza", o que já indicava uma incompatibilidade com o disposto no artigo 226 da LC no 26/1993, que previa a reforma com remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

Nesse contexto, é necessário observar o princípio tempus regit actum, segundo o qual os proventos da inatividade regem-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos necessários à concessão da aposentadoria, conforme consolidado na Súmula no 359 do Supremo Tribunal Federal: "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou servidor civil reuniu os requisitos necessários".

No caso em análise, o apelante foi reformado em 18/04/2007, quando já vigorava a Lei Complementar no 231/2005, que havia revogado expressamente a Lei Complementar no 26/1993. Portanto, a legislação aplicável ao caso é a LC no 231/2005, que não previa a reforma em posto ou graduação hierarquicamente superior.

Contudo, o apelante alega ser portador de alienação mental desde 2005, reconhecida judicialmente em 09/01/2005, o que, em tese, poderia atrair a aplicação da legislação vigente à época, caso comprovado que já reunia os requisitos para a reforma naquele momento.

Ocorre que, mesmo considerando essa possibilidade, há que se observar que o artigo 3o da Lei Complementar no 71/2000 já havia estabelecido que "a inatividade do militar dar-se-á com o subsídio de seu posto ou patente, sem acréscimo de qualquer natureza", o que, conforme bem apontado pelos apelados, revogou tacitamente o artigo 226 da LC no 26/1993, por incompatibilidade, nos termos do artigo 2o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer que a Lei Complementar no 71/2000 revogou o artigo 226 da LC no 26/1993, conforme se verifica nos precedentes citados pelos apelados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MILITAR - POSTULADA A CONVERSÃO DA APOSENTADORIA DO POSTO DE SOLDADO PM PARA O POSTO DE 3o SARGENTO DA PM - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELO ENTE ESTATAL - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - AFASTADA - ALEGADO DIREITO À OBTENÇÃO DE PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - IMPOSSIBILIDADE - REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 26/93 ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATA DA APOSENTAÇÃO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 71/2000 - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO." (TJMT - NU 1014864-27.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021)

"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA PATENTE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - REVOGAÇÃO DA LEI ANTES DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - PROVENTOS CALCULADOS CONFORME A PATENTE OCUPADA PELO POLICIAL MILITAR NA DATA DA APOSENTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os proventos da aposentadoria são calculados com base na Lei vigente na data da sua concessão pelo Poder Público. Se na data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez do policial militar já havia sido revogado o artigo 226 da Lei Complementar no 26/93, está correto calcular os proventos com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3o da Lei Complementar no 71, de 16/11/2000." (TJMT - NU 0015082-82.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Portanto, mesmo que o apelante já reunisse os requisitos para a reforma em 2005, o direito à promoção ao posto imediatamente superior já havia sido revogado pela Lei Complementar no 71/2000, que estabeleceu que a inatividade do militar dar-se-ia com o subsídio de seu posto ou patente, sem acréscimo de qualquer natureza.

Ademais, ainda que se considerasse aplicável o artigo 226 da LC no 26/1993, o apelante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção pretendida, especialmente a condição de invalidez total e permanente para qualquer trabalho, conforme exige o §1o do referido artigo:

"Art. 226 - O servidor militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do art. 224 será reformado com a remuneração calculada com base no vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§1o - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do art. 224, quando verificada a incapacidade definitiva for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho."

Conforme bem observado na sentença recorrida, embora o apelante tenha comprovado ser portador de alienação mental, não há prova inequívoca de que essa condição o torne impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, conforme exige expressamente o §1o do art. 226 da LC no 26/1993.

O apelante alega que os laudos médicos acostados aos autos comprovam sua incapacidade para qualquer área de atuação profissional. Contudo, analisando detidamente a documentação, verifico que, embora o laudo pericial de 09/11/2006 (ID 340273393, p. 2) indique que o apelante é "portador de um quadro de F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE" e que está "IMPOSSIBILITADO PERMANENTEMENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE", esse laudo é posterior à revogação do artigo 226 da LC no 26/1993 pela Lei Complementar no 71/2000.

Além disso, o laudo médico mais recente, datado de 09/10/2025 (ID 340272400, p. 1), embora ateste que o apelante é "INCAPAZ de realizar qualquer tipo de atividade laborativa", também é muito posterior à data da reforma, não servindo para comprovar que o apelante já reunia os requisitos para a promoção pretendida à época da reforma.

Portanto, mesmo que se considerasse aplicável o artigo 226 da LC no 26/1993, o apelante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais para a promoção pretendida à época da reforma.

Por fim, cabe ressaltar que o ato administrativo que reformou o apelante como Soldado PM goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao apelante o ônus de comprovar que preenchia todos os requisitos legais para a promoção pretendida, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, embora por fundamento diverso, qual seja, a revogação do artigo 226 da LC no 26/1993 pela Lei Complementar no 71/2000, antes da reforma do apelante.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026